Tribunal: STF
Processo: AI 168765
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSTO DE RENDA - LEI  Nº
7.738/89 (ART. 14, § 3º E ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO) -
CONSTITUCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A jurisprudência de
ambas as Turmas desta Suprema Corte reconheceu a legitimidade
constitucional da correção monetária, prevista nos arts. 14, § 3º, e
 15, parágrafo único, da Lei nº 7.738/89, do imposto de renda devido
 pelas pessoas jurídicas no ano-base de 1988. Precedentes.